Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação concreta e idônea, decreta a prisão preventiva do paciente com vistas à garantia da ordem pública, por estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, o relato dos policiais, a estruturação do tráfico de entorpecentes (venda por delivery), a gravidade da conduta, a resistência à prisão e o risco de reiteração delitiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.